Tribunal: TJES
Processo: 5009823-74.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009823-74.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: NICOLAS BRAYAN PEREIRA ALVES registrado(a) civilmente como NICOLAS BRAYAN PEREIRA ALVES e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1.
Habeas corpus
impetrado contra ato do Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Serra, em face de suposto constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na formação da culpa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: determinar se o prazo para a formação da culpa foi excessivo a ponto de configurar constrangimento ilegal, justificando a revogação da prisão preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O excesso de prazo deve ser analisado à luz do princípio da razoabilidade, considerando as peculiaridades do caso concreto, e não por mera soma aritmética de prazos processuais.
4. Não se verifica desídia por parte do Juízo de origem, que conduziu o processo regularmente, com observância do rito legal e da complexidade do caso, envolvendo três crimes de homicídio e a participação de quatro acusados.
5. A primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri já restou concluída, com a realização da audiência de instrução e julgamento, estando o feito atualmente em fase de alegações finais, o que atrai a incidência da Súmula nº 52 do Superior Tribunal de Justiça (“Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo”).
IV. DISPOSITIVO
6. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPP, arts. 312, 313, § 2º, e 315; Código Penal, art. 121, § 2º, incisos I, IV e V, c/c art. 14, inciso II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg-HC 699.243, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJE 22/11/2021. STJ, AgRg-RHC 192.078, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJE 29/11/2024. STJ, RHC 202.942, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJE 30/10/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5009823-74.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: NICOLAS BRAYAN PEREIRA ALVES, BREDDY PEREIRA ALVES

Advogado(s) do reclamante: WANDERSON TOMAZ VALADARES REGISTRADO(A) CIVILMENTE COMO WANDERSON TOMAZ VALADARES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

VOTO

Trata-se de ordem de
habeas corpus
, com expresso pedido liminar, impetrada em favor de
NICOLAS BRAYAN PEREIRA ALVES

e
BREDDY PEREIRA ALVES
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo
JUIZ DE DIREITO DA
3ª
VARA
CRIMINAL DA SERRA
, apontado como autoridade coatora
.

Consta na inicial (id 6975306),
que o paciente se encontra custodiado por força de decisão proferida nos autos da Ação Penal nº 0004026-63.2021.8.08.0048, tendo em vista a suposta prática da conduta tipificada no artigo 1
21
, § 2º, inciso
s
I
e I
V
,
e, por duas vezes, do
artigo 1
21
, § 2º, inciso
s
I
V

e
V
, c/c
o
artigo 14, inciso II,
todos

do Código Penal.

Nesse contexto,
a
duz
o
impetrante acerca do suposto constrangimento ilegal que o
s
paciente
s
est
ão
sendo submetido
s
, consubstanciado no reconhecimento do excesso de prazo na formação da culpa, eis que se encontra
m
preso
s
preventivamente desde
22
de
abril
de 202
1
,
sem que tenha ocorrido o interrogatório dos réus, e, consequentemente, o fim da primeira fase
do procedimento do Tribunal do Júri
.

Pois bem.

Conforme relatado,
o impetrante sustenta a ocorrência de
suposto excesso de prazo na formação da culpa.

Por ser oportuno,
saliento que os prazos para encerramento da instrução processual não podem resultar de mera soma aritmética, mas de uma análise realizada à luz do princípio da razoabilidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar o retardo abusivo e injustificado.

Por oportuno, destaco que os nossos Tribunais Superiores, mediante reiteradas decisões, já procederam a devida flexibilização dos prazos, confirmando o entendimento de que estes servem apenas como parâmetro geral, porquanto variam conforme as peculiaridades específicas de cada processo.

Nessa linha intelectiva, sabe-se que, para a configuração do excesso de prazo na instrução criminal é essencial que seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito, o que não ocorreu na espécie.

Analisando as alegações formuladas pelo impetrante e os elementos até então amealhados, tenho que não há que se falar em constrangimento ilegal na manutenção da custódia cautelar dos pacientes, decorrente de excesso de prazo para a formação da culpa.

Sobre o assunto, importante destacar que
“
[...] a aferição de excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, não podendo decorrer de análise puramente matemática, devendo ser sopesados o tempo de prisão provisória, as peculiaridades da causa, sua complexidade e outros fatores que eventualmente possam influenciar o curso da ação penal. (STJ; AgRg-HC 699.243; Proc. 2021/0324421-6; PE; Quinta Turma; Rel. Min. João Otávio de Noronha; Julg. 16/11/2021; DJE 22/11/2021)
”.

No caso sob exame, pude constatar que o rito processual tem sido regularmente observado, não havendo nenhum ato por parte daquele Juízo que tenha obstaculizado o seu processamento, estando tramitando da forma mais célere possível, levando-se em consideração a quantidade de processos existentes na referida Vara e as particularidades da causa.

Nessa senda, importante destacar que o feito originário apura a suposta prática de 03 (três) crimes de homicídio, sendo 01 (um) consumado e 02 (dois) tentados, com o suposto envolvimento de 04 (quatro) indivíduos.

Também merece ser rememorado, que a primeira fase do Tribunal do Júri já se encontra encerrada, visto que em 05 de dezembro de 2024 foi realizada audiência de instrução e julgamento, e que atualmente o feito aguarda a apresentação de alegações finais pelas partes, situação que atrai a incidência da Súmula nº 52, do Superior Tribunal de Justiça.

Sobre o tema, colaciono os seguintes arestos do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO EVIDENCIADO. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - No que tange ao aventado excesso de prazo, cumpre ressaltar que os prazos processuais não têm as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo. II - Na hipótese, em que pese a Defesa alegar excesso de prazo, não verifico a ocorrência de demora exacerbada a configurar o constrangimento ilegal suscitado; não se evidenciado a existência de desídia atribuível ao Poder Judiciário. No caso, para além da gravidade concreta da conduta, o Tribunal local destacou as particularidades da causa, consignando que -o réu não apresentou resposta à acusação. Assim, tendo em vista a ausência de Defensoria Pública na região, o magistrado singular nomeou como defensor dativo-, bem como que -Em duas oportunidades não foi possível ouvir o réu, que se encontra preso em Conjunto Penal de Feira de Santana (ID 79337165), sem contar que houve dificuldade em localizar a vítima sobrevivente, que por medo do acusado, passou a residir na zona rural da região do Baixo Sul da Bahia, o que faz gerar certa delonga.
Em 14.07.2021 o paciente foi ouvido em juízo, ocasião em que foram requeridas diligências-; ressaltando que o feito se encontra em fase de alegações finais. Incide no caso, portanto, o enunciado sumular n. 52 desta Corte Superior, segundo o qual -encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo-. Precedente. III
- É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-RHC 192.078; Proc. 2024/0001868-5; BA; Quinta Turma; Rel. Min. Messod Azulay Neto; DJE 29/11/2024).

RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DO FEITO. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). 2. O Juízo singular indicou elementos concretos dos autos para justificar a manutenção da custódia preventiva do réu, diante da gravidade da conduta em tese perpetrada - deslocamento para outra cidade a fim de matar pessoa que supostamente emitiu cheques sem provisão de fundos em nome do mandante do crime, em razão do que realizaram disparos de arma de fogo contra duas pessoas, uma atingida na cabeça e outra na coluna cervical - e a necessidade de assegurar a aplicação da Lei Penal, uma vez que o acusado ficou foragido por cerca de dez anos. 3. Tais circunstâncias são idôneas, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, para justificar a imposição da cautela extrema e impedir a sua substituição por medidas menos gravosas. 4. Conquanto a defesa sustente que o réu não estava foragido, pois tinha residência fixa e desempenhava atividade lícita em outro município, no Estado do Rio de Janeiro, não é possível verificar sua alegação sem ampla dilação probatória, medida incompatível com a via mandamental. 5. Os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades. 6. O feito tem sido conduzido dentro de prazo razoável, máxime se considerado que a defesa contribuiu com o tempo decorrido para que se concluísse a instrução, uma vez que insistiu na oitiva de três testemunhas ausentes à audiência e deixou de informar, no prazo que lhe foi sinalizado, seus endereços atualizados. 7.
Além disso, a instrução foi finalizada em 4/7/2024 e foram intimadas as partes para oferecimento das alegações finais, o que atrai a incidência da Súmula n. 52 do STJ ao caso
. 8. Recurso não provido. (STJ; RHC 202.942; Proc. 2024/0308665-0; ES; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; Julg. 22/10/2024; DJE 30/10/2024).

Por fim, ressalto que deve haver uma ponderação entre o direito à razoável duração do processo e a extrema gravidade dos crimes supostamente praticados, eis que o risco da liberdade dos pacientes, no presente caso, possui maior relevo, sem que isso signifique conivência com a morosidade em que tramita o feito, que, frisa-se, não se mostra desarrazoada à complexidade do caso.

Portanto, em consonância com o princípio da razoabilidade,
não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo
na manutenção da custódia cautelar dos pacientes, razão pela qual não verifico comprovados os requisitos ensejadores a ordem pleiteada pelo impetrante.

Em idêntica orientação é manifestação da Procuradoria de Justiça, conforme se observa no id 10056033.

À luz de todo o exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)